Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. OBJETO. DESATIVAÇÃO DE CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO INSTALADAS NA COBERTURA DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. PRETENSÃO ADVINDA DE CONDÔMINA. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE E INADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. RUÍDO EXCESSIVO. AFERIÇÃO. PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL E ASSISTENTE TÉCNICO. SUBSISTÊNCIA DE BARULHO EXCESSIVO. CONTROVÉRSIA. DESATIVAÇÃO DAS CONDENSADORAS. IMPRESCIDINBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCURSÃO DA AÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. FATOS CONTROVERSOS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo (CPC, art. 294, parágrafo único), devendo derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide.
2. Abstraído cotejo exaustivo sobre a relevância da argumentação deduzida, não se divisando situação de fato que, se não cessada, impactará o resultado útil do processo ou irradiará ou continuará irradiando dano irreparável ou de difícil reparação à parte, inviável que seja objeto de tutela provisória de natureza cautelar, porquanto tem como pressupostos genéricos e simultâneos a subsistência da plausibilidade do direito e o risco de da negativa da medida afetar sua utilidade ou provocar danos à parte (CPC, art. 300).
3. Subsistindo controvérsia sobre a origem e alcance dos ruídos que a parte autora defende ser proveniente de condensadoras de ar-condicionado instaladas na cobertura do edifício no qual reside, afetando seu sossego, e sobre a nuança de que acessórios, ademais, teriam sido irregularmente instalados, não sobejando possível concluir, portanto, na fase incipiente em que a ação se encontra, a subsistência das irregularidades denunciadas, inviável cominar-se ao condomínio edilício, em sede de tutela provisória de urgência, ainda que de natureza cautelar, a obrigação de desinstalação dos aparelhos, porquanto sobeja imprescindível a incursão do feito na fase probatória de forma a serem forrados os fatos, se o caso, deixando o direito invocado da plausibilidade necessária à concessão da prestação antecipatória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.